Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-77.2026.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000184-77.2026.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO PABULO FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 033.802.721-16 (RECORRENTE), VERONICA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 052.010.171-50 (ADVOGADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46

da Lei nº 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CADASTRO NO RENACH. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA SANÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTIGO 290 DO CTB. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes o pedido formulado na inicial e declarou a nulidade do ato administrativo que procedeu ao registro antecipado da penalidade de suspensão do direito de dirigir no prontuário do autor

2.

De início, cumpre consignar que não se discute, na presente demanda, a validade do Auto de Infração de Trânsito nem a ocorrência da conduta infracional imputada ao recorrido. O objeto da controvérsia reside, exclusivamente, na regularidade do procedimento administrativo adotado para a imposição e execução da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir.

3.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido interpôs tempestivamente recurso administrativo perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, o qual permanecia pendente de julgamento à época em que o DETRAN/MT procedeu ao registro da penalidade de suspensão em seu prontuário. Consta, ainda, expressa indicação de efeito suspensivo do recurso administrativo, circunstância que impede a produção de efeitos definitivos decorrentes da autuação até o exaurimento da via administrativa.

4.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seu art. 290, que a instância administrativa somente se considera encerrada após o julgamento dos recursos cabíveis ou pela ausência de sua interposição. Desse modo, enquanto pendente de apreciação recurso regularmente manejado pelo administrado, inexiste definitividade apta a legitimar a execução da penalidade decorrente da infração de trânsito.

5.

Embora o art. 261, § 10º, do Código de Trânsito Brasileiro admita a instauração concomitante dos processos destinados à aplicação da multa e da penalidade de suspensão do direito de dirigir, referido dispositivo autoriza apenas a tramitação paralela dos procedimentos administrativos, não servindo de fundamento para a antecipação dos efeitos da sanção antes da conclusão da instância administrativa.

6.

Nesse contexto, revela-se ilegal o ato administrativo que promoveu o registro da penalidade de suspensão do direito de dirigir antes do julgamento definitivo do recurso administrativo interposto pelo recorrido, porquanto ausente requisito indispensável à exigibilidade da sanção.

7.

A antecipação dos efeitos da penalidade configura manifesta afronta ao princípio da legalidade administrativa, ensejando a invalidação do ato praticado.

8.

Diante desse cenário, a manutenção da sentença que determinou a anulação do ato administrativo é medida que se impõe.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026